Tribunal: TJDFT
Processo: 0026635-05.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0026635-05.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE DE CASTRO NEVES SOARES APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O A adesão ao acordo coletivo se dá exclusivamente por meio do “Portal Informativo de Acordo Planos Econômicos”, cabendo ao advogado do interessado promover a sua habilitação, cuja análise se dá no prazo de sessenta (60) dias corridos. As instituições financeiras, portanto, não têm qualquer interferência quanto aos termos do acordo. Assim, suspenda-se o curso processual por dois (2) meses, cabendo ao apelante informar nos presentes autos o andamento da sua habilitação, para fins de posterior extinção do processo. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator